Tribunal: TJMT
Processo: 0006250-47.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006250-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME DO NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 053.725.281-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 004.910.921-99 (APELANTE), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME DO NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 053.725.281-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
–

CONCURSO
FORMAL DE CRIMES – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIFERENTES – PRECEDENTES DO
STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

O
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
não pode ser
absorvido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificadas nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, por se
tratarem
de fatos criminosos
distintos que
visam
a
proteção de bens jurídicos distintos.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
antefato
ou
pós-fato
impunível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Ronaldo Teodoro da Silva
, nas sanções do artigo 12, caput, c/c artigo 16, § 1º, inciso III, todos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
com regime inicial aberto, ao qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa de Ronaldo requer que seja afastada a regra do concurso de crimes do art. 69 do CP, condenando o réu por um único del
ito do art. 16 da Lei 10.826/03
(
Id.
186575178)
.

Em contrarrazões o Ministério Público pugno
u pelo desprovimento do recurso
(Id. 186575190)
.

Instada a se manifestar,
a P
rocuradoria
-Geral de Justiça
manifestou-s
e pelo desprovimento do recurso

(
Id.
188688173)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando
os autos,
extrai-se
da denúncia que no
dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 18h00min, em via pública, sito à Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Novo Horizonte, nesta capital, os denunciados
Ronaldo
e
Guilherme
, previamente ajustados e com cooperação de condutas, detinham/portavam artefato explosivo, consistente em 01 (uma) banana de dinamite, sem autorização e em desacordo com determinação le
gal.

Na ocasião, o denunciado Ronaldo
também possuía e mantinha sob sua guarda, 01
(um) fuzil de ferrolho, calibre
.

762, com numeração e marca não aparente, 02 (duas) bananas de dinamite (artefato explosivo), 10 (dez) munições,
calibre .
762, intactas, 02 (dois) carregadores PT58, calibre .380, 25 (vinte e cinco) munições, calibre .22, 24 (vinte e quatro) munições, calibre 765, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após regular trâmite processual, o juiz de
1° grau
entendeu que a materialidade dos delitos
encontra-se
suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante

(
Id.
186574184 - Pág. 19
)
;
boletim de ocorrência

(
186574184 - Pág. 34)
;

termo de exibição e apreensão

(
Id.
186574184 - Pág. 36)
e o

laudo Pericial

(
186574184 - Pág. 11)
e

a confissão espontânea do acusado.

A defesa de Ronaldo, inconformada com a sentença, interpôs recurso de apelação, objetivando reconhecimento de crime único em
razão do concurso material, sob o
argumento
de
que tanto
as a
rmas e munições de uso restrito e
as de uso permitido, quanto os artefatos explosivos, foram
todos apreend
idos num mesmo contexto fático, motivo pelo qual deve ser aplicado sansão do crime mais grave, ou seja, do artigo 16 da Lei 10.826/03.

Pois bem,
o recurso não merece provimento
.

Para melhor elucidar a questão, a transcrição do
s
dispositivo
s
em análise,
artigo
12 e
16, parágrafo único, inciso I, da lei
10.826/03:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III – possuir
, detiver
, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com dete
rminação legal ou regulamentar;

Pena – reclusão, de
3
(três) a 6 (seis) anos, e multa.

Sumariamente, cabe ressaltar, que os
artigos 12 e 16 do Estatuto do D
esarmamento visam proteger bem jurídicos distintos
.

Isso porque,
ocorre porque, enquanto o delito descrito no artigo
12
refere-se à prática da posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sendo de perigo abstrato e prescindindo da demonstração de efetiva situação de perigo, uma vez que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, o crime descrito no
artigo 16
é um crime de perigo abstrato
que
presume a
ocorrência de dano à segurança pública e não exige, para sua caracterização, um resultado naturalístico que afete a incolumidade física de terceiros.

No caso dos autos,
e
xistem evidências concretas para identificar práticas incriminadoras distintas, uma vez que a conduta do réu ao transportar uma banana de dinamite se enquadra perfeitamente no crime estabelecido no artigo 16, inciso III. Por outro lado, o delito previsto no artigo 12 configurou-se quando foram apreendidas armas diversas no interior de sua residência.

Com efeito
, o
pleito almejado pela defesa, que busca o reconhecimento de crime único, é geralmente concedido quando, no mesmo contexto fático, é evidenciada apenas uma lesão ao bem jurídico protegido. Entretanto, no presente caso, essa argumentação não se aplica, uma vez que a conduta praticada pelo réu se enquadra em tipos penais distintos.

Confira-se o entendimento
desse Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS/DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIFERENTES
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO
DESPROVIDO.
É descabida a tese de crime único não havendo como se acolher a pretensão de aplicação do princípio da consunção para que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificadas nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, por se
tratarem
de fatos criminosos autônomos e que, além de um não ser meio para
a prática de outro, visam a proteção de bens jurídicos
distintos.
Recurso

desprovido.
(
TJMT – N.U 0010638-96.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022
)
”(
destaquei)

Nesse mesmo sentido o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES DIVERSAS: ARTS.
12 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993.
IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS
. 1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a
reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas:
arts
. 14 e 16,
pár
. único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/2/2013). 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1547489/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe
03/08/2016, grifo nosso)
”

Ademais
, oportuno esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de
antefato
ou
pós-fato
impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas
.
”(
AgRg
no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.), o que não é o caso dos autos.

Dessa maneira,
a alegação trazida pela defesa não merece acolhimento
, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a

tipos penais diversos,
razão pela qual
deve

ser mantida
a condenação pela
prática dos
crimes de porte e posse de arma de artefato explosivo
(artigo 16, § 1º, III, da Lei 10.826/06) e posse irregular de munições de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/06), na forma do artigo 69 (concurso material) do CP
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024